Tribunal: TJMT
Processo: 1004082-31.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004082-31.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSIVAL CHAVEIRO ALVES - CPF: 482.376.041-72 (RECORRENTE), RICHARDSON MARCELO FREDDO - CPF: 047.352.069-90 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS. OBJETO NA PISTA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. DEVER DE SEGURANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

A responsabilidade das concessionárias de rodovias é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal e do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo a demonstração do nexo de causalidade entre o evento danoso e a falha na prestação do serviço.

No caso, restou comprovado que o acidente foi causado por objeto existente na pista de rolamento, sendo configurada a responsabilidade da concessionária, que não demonstrou a adoção de medidas adequadas e eficazes para assegurar a segurança da via, conforme exigido pelo art. 1o, §3o, do Código de Trânsito Brasileiro.

O dever de indenizar pelos danos materiais está devidamente configurado, com base nos documentos e orçamentos apresentados pela parte autora, cabendo atualização monetária desde o desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

A condenação em danos morais foi corretamente afastada pelo juízo a quo, considerando que a situação não ultrapassou os limites do mero dissabor cotidiano, ausentes elementos configuradores de lesão à dignidade ou direitos da personalidade.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A
,
contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais proposta por ROSIVAL CHAVEIRO ALVES, fixando o valor de R$ 7.865,00
(sete mil e oitoc
entos e sessenta e cinco reais)
.

A sentença rejeitou o pedido de danos morais.

A recorrente alega ausência de nexo de causalidade, cumprimento das obrigações contratuais e cerceamento de defesa, pleiteando a reforma integral da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo Pares,

Inicialmente, rejeito a alegação de cerceamento de defesa. O processo foi instruído com base nos princípios que regem os Juizados Especiais, conforme a Lei n.o 9.099/1995, notadamente os princípios da informalidade, simplicidade e celeridade (art. 2o).

O julgamento antecipado, fundamentado pela suficiência dos elementos probatórios, encontra respaldo no art. 355 do
CPC
2015, que autoriza o magistrado a decidir a lide quando as provas constantes dos autos forem suficientes.

Além disso, é entendimento consolidado que a ausência de dilação probatória não caracteriza cerceamento de defesa, especialmente nos casos em que a matéria discutida é eminentemente documental.

A responsabilidade civil das concessionárias de rodovias é regulada pelo art. 37, §6o, da Constituição Federal, que prevê:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

De igual forma, o Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seu art. 22, dispõe que
, o
s órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Ademais, o art. 14 do CDC estabelece que a responsabilidade do fornecedor de serviços, incluindo concessionárias, é objetiva:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso concreto, restou incontroverso que o acidente foi causado pela presença de um objeto (descrito como "pedaço de madeira com ferros") na rodovia sob administração da recorrente. A manutenção da segurança da via é uma obrigação contratual e legal da concessionária, reforçada pelo art. 1o, §3o, do Código de Trânsito Brasileiro:

Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na
execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito ao trânsito seguro.

O nexo de causalidade está amplamente comprovado pelos documentos constantes nos autos, especialmente o boletim de ocorrência policial e as fotografias apresentadas pela parte autora.

A recorrente, ao alegar cumprimento de rotinas de inspeção, não apresentou elementos capazes de elidir sua responsabilidade. Nos termos do art. 373, II, do CPC, caberia à ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

Consta na inicial que o autor, no dia 24/10/2023, conduzia seu veículo Volvo FH 520 6x4, placas EOE4A53, com um
semi-reboque
marca
Librelato
, na BR-163, sentido Rondonópolis. Por volta das 16h52, no KM 80, colidiu com um objeto móvel (pedaço de madeira com ferros) que estava sobre a pista. O acidente resultou em danos ao
semi-reboque
, especificamente ao pneu traseiro, lanterna traseira, para-barro e para-lama traseiros, conforme fotografias e orçamentos anexados aos autos
.

Após o incidente, o autor acionou o serviço de atendimento da concessionária requerida, que esteve no local, prestou assistência inicial e orientou-o a apresentar um pedido de ressarcimento administrativo. O autor seguiu todas as orientações, enviando documentos e registros fotográficos para a concessionária. Contudo, o pedido foi negado sob a alegação de que a concessionária não tinha responsabilidade pelos danos

Desta maneira, os
danos materiais foram devidamente comprovados e correspondem ao valor pleiteado de
R$ 7.865,00
(sete mil e oitocentos e sessenta e cinco reais),
considerando orçamentos apresentados e notas fiscais.

A sentença corretamente afastou a indenização por danos morais, uma vez que a situação narrada caracteriza mero aborrecimento cotidiano, não configurando lesão a direitos de personalidade.
O
mero descumprimento contratual não gera dano moral, salvo se demonstrado abalo extrapatrimonial significativo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado, e, por ser contrário ao entendimento, inclusive sumulado, do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência desta Turma Recursal,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença.

Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento)
da condenação
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024